Tribunal: TJSP
Processo: 1018705-94.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – FINS COMERCIAIS - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA – Quiosque/Loja em 'shopping' – Empreendimento não entregue – Contrato firmado durante a pandemia – Caso fortuito e força maior – Inaplicabilidade – Renúncia à indenização da 'res sperata' - Irrelevância – Restituição devida – Multa pela rescisão do contrato – Possibilidade de inversão da

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – FINS COMERCIAIS - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA – Quiosque/Loja em 'shopping' – Empreendimento não entregue – Contrato firmado durante a pandemia – Caso fortuito e força maior – Inaplicabilidade – Renúncia à indenização da 'res sperata' - Irrelevância – Restituição devida – Multa pela rescisão do contrato – Possibilidade de inversão da cláusula em favor do autor - Ação procedente – Recurso desprovido, com observação.